Tribunal: STF
Processo: AI 80293
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
- Mandado de segurança impetrado em substituição a agravo de instrumento. Ação de alimentos de valor inferior à alçada, na qual se discutiu apenas o valor da pensão. Incidência do art. 308, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois a alegada inconstitucionalidade não foi prequestionada no acórdão do Tribunal local.